Tribunal: TJBA
Processo: 8081755-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081755-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANILO RIBEIRO FROES DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
DANILO RIBEIRO FROES DE AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO POR NÃO CONFIRMAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO RACIAL. POLÍTICA DE COTAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO NA AMPLA CONCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra a sentença que denegou a segurança pleiteada, visando à reinclusão no certame do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 06/2024, após a exclusão por não confirmação de sua autodeclaração como pardo na comissão de heteroidentificação, apesar de ter obtido pontuação suficiente para a ampla concorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da eliminação do apelante do certame com base na não confirmação de sua autodeclaração como pardo pela comissão de heteroidentificação; (ii) estabelecer se, em caso de descaracterização da autodeclaração racial, o candidato pode permanecer na lista de ampla concorrência, considerando a pontuação suficiente obtida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADC 41/DF) e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a constitucionalidade da adoção da heteroidentificação como critério para confirmação da autodeclaração, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, os quais foram observados no presente caso.

4. O edital do concurso previu expressamente a realização do procedimento de heteroidentificação e fixou o critério fenotípico como único parâmetro válido para aferição do pertencimento à população negra/parda (itens 6.8 a 6.13.1, ID 72253332). O candidato não impugnou previamente o edital, anuiu às suas regras e se submeteu ao procedimento de heteroidentificação.

5. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação do fenótipo do candidato, salvo em casos de ilegalidade ou vício de forma. Assim, em uma análise adstrita aos limites dos pedidos autorais, não há como reconhecer direito líquido e certo do impetrante à aprovação no certame pela vaga reservada para negros, apenas com base na pontuação obtida, reconhecida a viabilidade da realização do procedimento de heteroidentificação, bem como a validade e objetividade das previsões editalícias a respeito do tema.

6. A eliminação do candidato do certame apenas com base na não confirmação de sua autodeclaração, sem que haja a comprovação da declaração falsa e da má-fé do candidato, ofende o princípio da presunção de boa-fé, gera a desproporcionalidade da medida e afeta o próprio objetivo do certame, de eleger aqueles com capacitação para o exercício da função pública. Ainda, contraria o art. 2º, parágrafo único, da Lei 12.990/2014 (estabelece o regime de cotas no acesso aos cargos efetivos e empregos públicos) que condiciona a eliminação à "constatação de declaração falsa", ou seja, de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, a fim de anular a eliminação do impetrante do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 06/2024 REDA – PGMS, determinando à autoridade coatora que proceda com a reinclusão do impetrante na lista de ampla concorrência, para ser convocado conforme a sua classificação, observados os demais procedimentos do Edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e inciso X; Lei nº 12.990/2014, art. 2º, parágrafo único; Decreto nº 6.593/2008, art. 4º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08.06.2017; STJ, REsp nº 2.132.872/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 06.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
º 88081755-52.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DANILO RIBEIRO FROES DE AZEVEDO
e apelado
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
DAR PROVIMENTO AO APELO, para CONCEDER A SEGURANÇA vindicada
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR